Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727229-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALMIR SILVEIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALMIR SILVEIRA DE ANDRADE, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança autuado 0707815-78.2023.8.07.0018, impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, impossibilitando a inscrição do impetrante em concurso público, nos seguintes termos (ID 164652419): “[...] Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por ADALMIR SILVEIRA DE ANDRADE em que busca a concessão de segurança de forma preventiva contra possível ato da CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante requer a concessão de liminar para que seja permitida sua participação no concurso para Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) na especialidade de Odontólogo Cirurgião-Dentista (Clínico), dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos no ato da inscrição do certame para ser admitida no cargo em apreço, ao passo que possui 55 (cinquenta e cinco) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Alega que o ato cria dificuldades indevidas para a realização do concurso, ferindo a isonomia, e que o Teste de Aptidão Física é mais relevante que o critério etário para averiguar a capacidade física dos candidatos. Postula o deferimento da medida liminar. É breve o relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos da Polícia Militar do Distrito Federal, a Lei 7.289/84. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da PMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a trinta e cinco anos nos quadros que exijam formação superior, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. No que tange ao fato de o impetrante ressaltar que o cargo pretendido é na área da saúde, suas alegações não afastam a presunção de validade ostentada pela exigência legal e administrativa, validade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a regra. Por certo, o fato de os limites máximos não serem exigidos dos que já integram as carreiras da PMDF não afasta a premissa de que todos os que nela ingressaram um dia tiveram que observar as regras hoje vigentes. Consequentemente, um dia tiveram que observar a determinação legal. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Há verbete sumular (no 683 - editado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal) dispõe que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, o que é o caso dos autos, uma vez que, como dito, há norma legal vigente que justifica a disposição editalícia, inexistindo vedação para a conferência do critério etário no momento da inscrição. Destaco ementa de jugado do e. TJDFT nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado no 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1690113, 07074834820228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, no caso concreto, não vislumbro ato inconstitucional, ilegal ou abusivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões, requer o recorrente que o agravo seja recebido no efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1019, I, do Código de Processo Civil, a fim de que se determine, até ulterior decisão deste Tribunal a suspensão do despacho proferido. No mérito, pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada para que lhe seja permitido a inscrição no concurso público que visa preencher cargo de “416 – Odontólogo Cirurgião-dentista (clínico)” na Polícia Militar do Distrito Federal. Argumenta que, frente ao que preceitua a súmula 683 do STF, bem como o art. 7o, XXX da CRFB/88, não há respaldo legal para impedimento de inscrição/participação no certame público pelo critério de idade, razão pela qual o ato da autoridade coatora de impor tal limitação se encontra, em tese, baseado em arbitrariedade e discriminação contra o impetrante. Aduz que o edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos no ato da inscrição do certame para ser admitido no cargo em apreço, ao passo que possui 55 (cinquenta e cinco) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Sustenta que o ato cria dificuldades indevidas para a realização do concurso, ferindo a isonomia, e que a previsão de realização de Teste de Aptidão Física seria capaz de averiguar a capacidade física dos candidatos (ID 48751099). É o relatório. O recurso está apto a processamento, pois é tempestivo e está dispensado de preparo, ante a gratuidade da justiça concedida (ID 164652419). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a mandado de segurança em que o impetrante requer a concessão de liminar para que seja permitida sua participação no concurso para Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) na especialidade de Odontólogo Cirurgião-Dentista (Clínico), dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, argumentando que não há respaldo legal para impedimento de inscrição/participação no certame público para o cargo pelo critério etário. Aduziu, ainda, que o prazo final para a inscrição no concurso público se encerrará às 12 horas do dia 12/07/2023 (ID 164581466). A controvérsia reside na averiguação da regularidade ou não do edital que limita, em seu item 3, a idade máxima para inscrição no concurso público pretendido (Oficiais de Saúde e Capelães da PMDF) a 35 (trinta e cinco) anos, nos seguintes termos: “3.1 São requisitos gerais para admissão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães da PMDF, conforme legislação descrita no caput deste edital, além dos apresentados a seguir: [...] 3.1.8 Ter, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos (não ter completado 36 (trinta e seis) anos até a data de inscrição) de idade até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal); as Decisões Nos 4657/2010, 2759/2011 e 2001/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.1.8.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.8, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição.” Com efeito, a limitação etária estabelecida para o ingresso na carreira pretendida pelo recorrente encontra respaldo na Lei no 7.289/84, veja-se: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação.” Observa-se, assim, que a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos quadros da PMDF está expressamente estabelecida na legislação que rege os Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, a limitação de idade para ingresso nas fileiras da corporação, inclusive para os quadros da área da saúde, se legitima em razão de haver expressa previsão legal nesse sentido, não se podendo perder de vista que se trata de preenchimento de cargo militar, impondo-se a observância das especificidades e das normas próprias que regem a carreira militar, dentre eles o requisito etário. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO CARDIOLOGISTA. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. ISONOMIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado no 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo, especialmente quando componente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares, e para cujo provimento é necessária a realização de exame de aptidão física. 2. Não se divisa ilegalidade no ato que exclui do certame candidato ao cargo de médico cardiologista do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando verificado que, na data de inscrição, contava com idade superior ao limite máximo previsto em lei e no edital. 3. Inexiste direito líquido e certo ao afastamento dos requisitos objetivamente estabelecidos para a investidura no cargo público, sob pena de violação à isonomia, que deve ser resguardada em face daqueles que eventualmente deixaram de se inscrever no concurso público por já haverem atingido o limite etário máximo previsto nas normas de regência correlatas. 4. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0707483-48.2022.8.07.0018, Rel: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 02/05/2023). “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DA SAÚDE. LIMITE DE IDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal expressamente atribui à legislação ordinária a possibilidade de limitação de idade para o ingresso na carreira militar (art. 142, inc. X). 2. Em decorrência de comando constitucional, a Lei 7.289/1984, alterada pela Lei 12.086/2009, fixou a idade máxima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu art. 11, § 1o. Dessa maneira, é válida a disposição editalícia que prevê a respectiva limitação de idade. 3. Ainda que o exercício do cargo de Oficial do Quadro de Saúde, para o qual se inscreveu o apelante, ocorra preponderantemente dentro de instalações hospitalares, nada impede que este venha a ser acionado para acompanhar operações ostensivas fora das instalações internas do órgão, para as quais se exigirá desempenho físico, impondo-se que preencha os requisitos de idade e preparo físico exigidos dos demais soldados e oficiais. 4. Apelação cível desprovida.” (0003723-45.2016.8.07.0018, Rel: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 17/03/2017) - g.n. A pretensão do agravante, de que lhe seja conferido tratamento diferenciado no que tange à limitação de idade para ingresso na corporação, não encontra amparo legal, consistindo, na verdade, em violação ao princípio da isonomia, bem como ao princípio da legalidade. Dessa forma, os critérios estabelecidos na lei e no edital devem ser observados pelos participantes no concurso público, não se admitindo qualquer tratamento diferenciado, ressalvados os casos em que há previsão legal ou editalícia, o que não é o caso. Cumpre ressaltar que o edital em análise respeitou a disposição legal então vigente ao descrever os requisitos básicos para investidura no cargo, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pela Administração Pública. A propósito, não só o administrado, como também a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, razão pela qual, se a lei que rege a Polícia Militar do DF estabelece os limites mínimo e máximo para ingresso na carreira, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos, sob pena de violação ao princípio em referência. Ademais, conforme disposto na decisão agravada, a argumentação tecida no sentido de que o cargo pretendido é da área da saúde não é suficiente para afastar a presunção de validade ostentada pela exigência legal e administrativa. Portanto, evidenciado que não houve o preenchimento adequado das condições tanto do edital, quanto da própria legislação que rege a carreira (Lei no 7.289/84) para possibilitar a inscrição do agravante no certame, resta ausente a probabilidade do direito capaz de possibilitar o deferimento da medida pretendida. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator